Tribunal: TJPA
Processo: 0804633-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804633-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUZIEL BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.

2. Com efeito,
in casu
, a mora processual é justificada diante da complexidade do feito, onde apura-se se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, com pluralidade de réus.

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,
com início no dia 03 de maio de 2022 e término no dia 05 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, OAB-PA nº 19.782 e Leila Vania Bastos Raiol, OAB-PA nº 25.402
em favor do paciente
LUZIEL BARBOSA
, preso por força de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira /PA, nos autos da ação penal nº 0009857- 30.2019.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma o excesso de prazo na formação da culpa, eis que até o momento o processo ainda não foi sentenciado, sendo que a última audiência ocorreu em 05.07.2021 e já apresentou memoriais finais, e até o momento não houve a prestação jurisdicional.

Aduz ainda a possibilidade de apelar em liberdade, em razão das circunstâncias de fato e pessoais do paciente lhe serem favoráveis.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8965500, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8994555-pág. 01/03.

Em parecer de Num. 9021012-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento, e alternativamente pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Em que pese o impetrante não ter trazido aos autos documentos que comprovem o alegado excesso de prazo na formação da culpa, é possível a análise do writ mediante as informações prestadas pela autoridade dita coatora, razão pela qual p
resentes os requisitos legais,
conheço da impetração
.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, por alegado excesso de prazo para prolação de sentença.

É cediço que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prático dos delitos previstos nos
artigos 2º, § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13; art. 354, do CP; art. 163, parágrafo único, III, do CP; art. 148, § 2º, do CP; art. 250, § 1º, II, alínea "b", do CP, por ocasião do massacre ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde foram mortos 58 internos, sendo 16 decapitados e 42 asfixiados
.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Segundo informações da autoridade dita coatora, no dia 30/07/2019 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente e outros flagranteados, oportunidade em que homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito.

O juízo de piso assevera que desde então a prisão tem sido constantemente revisada e mantida para a garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito e também para evitar a reiteração delituosa, pois o paciente possui duas condenações, ainda não transitadas em julgado, pelos crimes de homicídio qualificado tentado e roubo majorado.

A autoridade dita coatora, informa, também, que os autos originários possuíam 22 (vinte e dois) réus, tendo sido determinada a cisão do feito em mais 03 processos, para fins de celeridade processual. Já tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento do processo originário deste
habeas corpus
, os autos foram encaminhados ao gabinete para julgamento no dia 14/12/2021. Contudo, por não haverem sido juntadas algumas mídias aos autos, o juízo proferiu despacho determinando a sua respectiva juntada, e em seguida, o Ministério público e a defesa foram intimados para ratificar ou retificar as alegações finais.

Cumpridas todas as determinações, os autos retornaram conclusos para julgamento no dia 23/03/2022, e aguarda a conclusão dos demais feitos para julgamento conjunto para evitar o conflito de decisões.

Assim, diante da
complexidade do feito, onde apura-se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira
, evidencia-se a necessidade um tempo maior para conclusão dos atos processuais, de modo que não há que se cogitar o descaso da autoridade judiciária.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Considerando, ainda, conforme informações do juízo singular, que a prisão tem sido reavaliada dentro dos prazos previstos, e diante da complexidade do processo e quantidade de denunciados, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, motivo pela qual não restou demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade aos feitos conexos

É como voto.

Belém, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/05/2022